Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A substituição de medida socioeducativa aplicada a adolescente, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.
2. Consoante disposto no art. 42 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), caso se pretenda a imposição de medida socioeducativa mais gravosa, são necessários pedido, motivação adequada, designação de audiência e parecer técnico.
3. Se a medida socioeducativa se revelar insuficiente à ressocialização do adolescente, revela-se cabível a substituição da medida anteriormente imposta.
4. O reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada a adolescente ao qual foi atribuída a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas possibilita a substituição pela medida mais gravosa de internação estrita.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.